Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO (241) No 1017301-62.2020.8.11.0000
REQUERENTE: VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
O presente recurso de agravo interno interposto por VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM foi tirado da apelação no 1009404-88, contudo, erroneamente autuado como petição.
Recebo o recurso, em razão do prazo, de modo que determino à secretaria as providências necessárias para translado dos documentos à apelação supracitada e o consequente arquivamento destes autos.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator